Tribunal: TJSP
Processo: 2275196-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA OUTORGA DO BENEFÍCIO – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001043526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275196-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante HANS
RIVER DO RIO NASCIMENTO, é agravado PATRICIA TOLEDO DE CAMPOS
MELLO.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E
EDGARD ROSA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MATHEUS FONTES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275196-60.2020.8.26.0000 -Voto no 49666
2
Agravo de Instrumento no 2275196-60.2020.8.26.0000
Agravante: Hans River do Rio Nascimento
Agravado: PATRICIA TOLEDO DE CAMPOS MELLO
Comarca: São Paulo
Voto no 49.666
JUSTIÇA
GRATUITA

REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS PARA OUTORGA DO BENEFÍCIO

RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento em ação
de indenização por danos morais, da decisão que
indeferiu assistência judiciária, na qual insiste o
agravante.
Sustenta
que
não
tem
condições
financeiras de arcar com as custas, por problemas
financeiros
e
de
saúde.
Contratação
de
advogado
particular não impede a concessão do benefício. Pede
reforma.
Negada liminar, o recurso foi ter à Mesa.
É o Relatório.
Segundo a inicial, a ação foi proposta em
razão da autora haver sido ofendida pelo réu não apenas
em
declarações
mentirosas
sobre
comunicações
que
mantiveram, como também em afirmação pública que teria
feito à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito(CPMI),
segundo a qual ela, na qualidade de repórter, se
oferecera sexualmente em troca de informações, assédio
motivador de injúria com objetivo de desmerece-la,
causando-lhe danos morais.
Tais ações eram julgadas pelas Câmaras da
Primeira Subseção do Direito Privado - DPI, que detinham
competência residual exclusiva, mas diante do art. 5o, §
3o, da Resolução no 623/2013, na redação dada pela
Resolução no 813/2019, passaram para a competência
residual comum das Seções do Tribunal de Justiça de São
Paulo, por cuidarem da responsabilidade extracontratual
pura, é dizer, não relacionada com matéria de
competência específica de uma das Subseções, consoante
precedentes do Grupo Especial da Seção de Direito
Privado(Conflito
de
Competência
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275196-60.2020.8.26.0000 -Voto no 49666
3
0020156-14.2020.8.26.0000, de Jundiaí, Rel. Des. Costa
Netto,
j.
22.07.2020;
Conflito
de
Competência
no
0025738.29.2019.8.26.0000, de Caraguatatuba, Rel. Des.
Gomes Varjão, j. 10.07.2019, inter alia).
Justificada
a
competência,
passo
a
apreciar o recurso.
Na linha de precedentes do Superior
Tribunal de Justiça, cabe ao juiz avaliar as alegações
da parte de que a situação econômica não lhe permite
pagar as custas do processo e os honorários de advogado,
sem prejuízo próprio ou da família, podendo, diante das
circunstâncias concretas e havendo fundadas razões,
indeferir
ou
revogar
o
benefício
da
assistência
judiciária, ou condicionar a concessão à comprovação do
estado de hipossuficiência financeira, nos termos do
art. 5o da Lei n° 1.060/50 (RMS 20.590/SP, Rel. Min.
Castro
Filho, DJ 08.05.06; AgRg nos EDcl no Ag
664.435/SP,
Rel.
Min.
Teori
Albino
Zavascki,
DJ
01.07.05; REsp 442.428/RS, Rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, DJ 30.06.03; REsp 151.943/GO, Rel. Min.
Sálvio
de
Figueiredo
Teixeira,
DJ
29.06.98;
REsp
70.709/RJ, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 23.11.98; AgRg no
Ag 691.366/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 17.10.05; RMS
1.243/RJ, Rel. Min. Nilson Naves, DJ 22.06.92; REsp
178.244/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 09.11.98; REsp
649.579/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 29.11.04; REsp
533.990/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ
29.03.04; AgRg na MC 7.324/RS, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, DJ 25.02.04; AgRg no Ag 365.537/SP, Rel. Min.
Nancy Andrighi, DJ 27.08.01; RMS 11.747/SP, Rel. Min.
Felix Fischer, DJ 05.06.00).
Correta, pois, nessa medida a decisão, à
luz do disposto no art. 99, § 2o, primeira parte, do
CPC/2015, pois, conquanto a assistência por advogado
particular
não
impeça
concessão
do
benefício,
os
documentos juntados pelo agravante não permitem situá-lo
entre os necessitados de assistência gratuita.
Ressalta-se que nem mesmo isenção de
imposto
de
renda
gera
presunção
absoluta
de
hipossuficiência (REsp 1.268.105/RS, Rel. Min. Mauro
Campbell
Marques,
DJe
01.12.11;
AgRg
no
REsp
1.265.434/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 09.09.11;
REsp
1.158.335/PR,
Rel.
Min.
Castro
Meira,
DJe
10.03.11).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275196-60.2020.8.26.0000 -Voto no 49666
4
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator